Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002263-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA BISSOLI - CPF: 237.822.771-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PEDRO APARICIO PEREIRA - CPF: 126.515.329-91 (EMBARGANTE), LUIZ RICARDO PEREIRA - CPF: 329.554.131-00 (EMBARGADO), JOSE ROMULO PEREIRA - CPF: 329.554.211-20 (EMBARGADO), PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO - CPF: 537.670.711-34 (EMBARGADO), WILSON APARICIO PEREIRA - CPF: 329.038.041-68 (EMBARGADO), MANUEL JORGE RIBEIRO - CPF: 075.203.281-04 (EMBARGADO), MARCOS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 631.791.801-53 (EMBARGADO), FADIA ROSA NASCIMENTO - CPF: 631.792.101-68 (EMBARGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), AMANDA LOURENCO - CPF: 044.045.151-54 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em Agravo de Instrumento
.
Pretensão anulatória de doação inoficiosa e simulação. Prescrição decenal.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória de atos jurídicos (doação inoficiosa e simulação de compra e venda) relativos a imóveis rurais, com fundamento no prazo decenal do art. 205 do CC/2002.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição, obscuridade ou erro de premissa fática ao reconhecer a prescrição da pretensão anulatória; (
ii
) se o prazo prescricional para anulação de doação inoficiosa e simulação deve fluir a partir da data dos atos (2001 e 2006) ou da abertura da sucessão do doador, e (
iii
) se houve omissão na análise da tese de que a doação inoficiosa é ato cujo vício se consolida apenas com a morte do doador.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), visando a pretensão recursal o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da prescrição, aplicando a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 para o ato de 2001 e a regra do art. 205 do CC/2002 para os atos de 2006, concluindo, de forma lógica, que o prazo decenal expirou antes do ajuizamento da ação em 2018.

5. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão anulatória de doação inoficiosa e simulação conta-se, em regra, da data do registro do ato ou da sua ciência inequívoca, não havendo que se cogitar o marco inicial na data da abertura da sucessão, especialmente quando a pretensão é de anulação de ato jurídico
inter

vivos
plenamente eficaz, e não de redução da liberalidade.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a pretensão anulatória de doação inoficiosa ou simulação, fundado no art. 205 do Código Civil, inicia-se na data do registro do ato jurídico ou da ciência inequívoca, e não necessariamente na data da abertura da sucessão do doador."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 2.028; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
na
TutPrv
no REsp n. 1.863.885/MG.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se os autos de Embargos de Declaração opostos por Maria de Fátima Bissoli e pelo Espólio de Pedro Aparício Pereira em face do acórdão de Id. 317210867, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que reconhecera a prescrição da pretensão anulatória de atos jurídicos relativos à doação inoficiosa e simulação de contrato de compra e venda, referentes à Fazenda Sonho Dourado (matrículas
nºs
15.185, 15.186 e 15.187 do Cartório de Mirassol d’Oeste), bem como à Fazenda Araras, declarando extinto o direito de ação com base no prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, aplicável em consonância com a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal.

Nas razões do presente recurso
aclaratório
, os Embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em contradição e obscuridade, bem como partiu de premissas fáticas equivocadas, ao afirmar que a contagem do prazo prescricional
se iniciou
a partir da data dos atos de doação e venda, desconsiderando que, tratando-se de atos praticados pelo falecido Pedro Aparício Pereira, o prazo deveria fluir somente a partir da abertura da sucessão, e não da data das liberalidades.

Argumentam, ainda, que a decisão embargada desconsiderou o conteúdo probatório e cronológico constante dos autos do processo de origem (Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos por Simulação e Doação Inoficiosa c/c Reconhecimento de Sociedade de Fato n.º 1009126-44.2018.8.11.0002), havendo, assim, erro de premissa e contradição interna, uma vez que o próprio acórdão reconheceu a existência de múltiplos atos (2001 e 2006), mas aplicou indistintamente o mesmo marco prescricional.

Sustentam que o julgado embargado também deixou de se manifestar sobre a tese segundo a qual a doação inoficiosa é ato de natureza não consumada, cujo vício somente se consolida com a morte do doador
, momento em que se verifica eventual ofensa à legítima dos herdeiros necessários, configurando omissão relevante a ser sanada nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Ressaltam, por fim, que os embargos são tempestivos, pois a intimação do acórdão se deu em 29/09/2025, e o prazo iniciou-se em 30/09/2025, sendo protocolado o presente recurso no dia 06/10/2025, quinto dia útil subsequente. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos
, para reformar o julgado e afastar o reconhecimento da prescrição.

Regularmente intimados, os Embargados apresentaram manifestação, na qual sustentam a inexistência dos vícios alegados, aduzindo que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e coerente
todas as teses levantadas pelos agravantes, tendo fundamentado adequadamente a incidência do prazo prescricional decenal a partir da data dos atos jurídicos questionados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram interpostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em contradição, obscuridade e erro de premissa fática, por ter reconhecido a prescrição da pretensão anulatória de doações inoficiosas e contratos simulados, sem observar que o marco inicial da contagem deveria coincidir com a abertura da sucessão do falecido Pedro Aparício Pereira.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão teria se baseado em premissa equivocada, ao considerar que o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, iniciou-se na data dos atos de doação e venda (2001 e 2006), e não na data do falecimento do doador
, que seria o momento em que o vício da doação inoficiosa se tornaria cognoscível.

Entretanto, a leitura integral do acórdão embargado
evidencia
que todas as teses foram expressamente apreciadas, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Veja-se o excerto literal do voto condutor do julgado, que fundamentou o reconhecimento da prescrição, nos seguintes termos:

“[...] “No que se refere aos atos praticados em 2001 (venda da Fazenda Sonho Dourado em 18/06/2001 e aquisição da Fazenda Araras em 28/04/2001), que antecederam a vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002.

[...] Considerando-se que, sob a égide do Código Civil de 1916, aplicava-se o p
razo
vinte
nário
para a pretensão anulatória de doação inoficiosa e que, quando da entrada em vigor do novo diploma legal, haviam transcorrido apenas dois anos, ou seja, menos da metade do prazo estabelecido, incide a regra que determina a aplicação do prazo reduzido de dez anos previsto no art. 205 do CC/2002. Consequentemente, o prazo prescricional para questionar os atos de 2001 expirou em 2011, sete anos antes do ajuizamento da presente ação em 2018.”

E prossegue o mesmo acórdão:

“Relativamente às doações posteriores, mencionadas na decisão agravada como tendo ocorrido até 2006, aplica-se diretamente o regime do Código Civil de 2002, com prazo prescricional decenal contado da prática do ato. Assim, mesmo considerando-se as liberalidades mais recentes de 2006, o prazo prescricional teria se encerrado em 2016, ainda dois anos antes da propositura da ação.”

Ora, o excerto acima demonstra, de forma clara e lógica, que o colegiado não deixou de enfrentar a questão fática e jurídica suscitada pelos ora embargantes. O fundamento adotado foi o de que os atos impugnados são plenamente eficazes e consumados entre vivos
, sendo irrelevante o momento da abertura da sucessão para o cômputo do prazo prescricional da ação anulatória.

Assim, não há erro de premissa ou contradição interna: o acórdão embargado partiu da análise dos documentos e da cronologia dos atos negociais (2001 e 2006) e, aplicando a legislação civil de regência, concluiu, de forma expressa, pela prescrição da pretensão anulatória
.

A pretensão dos embargantes, ao invocarem a tese de que a contagem do prazo deveria se iniciar com o óbito do doador, configura mero inconformismo
com a conclusão adotada pelo colegiado, e não omissão ou contradição sanável pela via
aclaratória
.

O acórdão embargado analisou com minúcia a questão da prescrição, observando a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, e foi categórico ao afirmar que, “independentemente do marco temporal considerado — seja em relação aos atos de 2001 ou às doações posteriores — o prazo prescricional expirou antes de 2018
”.

Logo, os embargos não se prestam a reabrir discussão sobre matéria de mérito
já decidida, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e desvirtuamento da função integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica, igualmente, qualquer obscuridade no julgado embargado. As razões de decidir foram delineadas com clareza, explicitando os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram ao desprovimento do agravo.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“
incabíveis se revelam os embargos de declaração, diante da ausência das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do CPC e em face da impropriedade desse instrumento recursal para se proceder um novo julgamento da causa. [...]. Não há qualquer omissão a ser sanada decisão embargada, visto que ela contém fundamentos suficientes, encontrando respaldo na jurisprudência deste
Eg
. Tribunal, nos fatos constantes no processo
e também
na legislação processual vigente. Importante salientar o fato de que o Magistrado não está
adstrito
a refutar todos os fundamentos expendidos pelas partes, tampouco mencionar a violação ou não ao dispositivo legal, eis que, apenas, é - lhe cogente a demonstração do convencimento racional e jurídico adotado para a solução da controvérsia”
(
AgInt
nos
EDcl
na
TutPrv
no REsp n. 1.863.885/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 22/9/2021)
.

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025